Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-68.2024.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800106-68.2024.8.14.0115

APELANTE: ANTONIO CARLOS MOURA DA SILVA, GABRIEL FERREIRA ZANON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
direito penal e processual penal. apelações criminais. tráfico de drogas. dois apelantes. preliminar de nulidade da busca pessoal. fundada suspeita configurada. tráfico privilegiado. dedicação a atividades criminosas. inaplicabilidade da minorante. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por Gabriel Ferreira Zanon e Antônio Carlos Moura da Silva contra sentença que os condenou por tráfico de drogas às penas de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa. Gabriel requer o reconhecimento do tráfico privilegiado. Antônio suscita nulidade da busca pessoal e, subsidiariamente, também pleiteia a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi lícita; (ii) estabelecer se os apelantes fazem jus ao tráfico privilegiado.

iii. razões de decidir

3. A busca pessoal é válida quando fundada em notícia concreta e específica de entrega de drogas por “disque-entrega”, posteriormente confirmada pela apreensão de entorpecentes e pela confissão judicial. 4. A materialidade e a autoria também se apoiam em provas autônomas, como laudos periciais e prova oral judicializada, o que afasta a nulidade e a teoria dos frutos da árvore envenenada. 5. O tráfico privilegiado exige requisitos cumulativos, inclusive a não dedicação a atividades criminosas, cuja ausência impede a aplicação da minorante. 6. A expressiva quantidade e diversidade de drogas, a apreensão de balanças de precisão e os dados extraídos dos celulares revelam atuação não eventual dos apelantes na traficância. 7. A absolvição pelo crime de associação para o tráfico não implica, automaticamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal é lícita quando amparada em fundada suspeita decorrente de notícia concreta e específica, confirmada por elementos posteriores de prova. 2. A dedicação a atividades criminosas, demonstrada pelo conjunto probatório, afasta a minorante do tráfico privilegiado. 3. A absolvição pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 não assegura a aplicação automática do art. 33, § 4º, da mesma lei.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, AREsp nº 3.027.384/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 19.05.2026; STJ, AgRg no AREsp nº 2.982.601/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 22.04.2026; STJ, Tema nº 1.154.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Gabriel Ferreira Zanon
e por
Antônio Carlos Moura da Silva,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que condenou ambos os réus às
penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
.

Segundo a denúncia (ID 22878779):

"no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 22h30min, em via pública desta cidade de Novo Progresso-PA, os denunciados ANTÔNIO CARLOS MOURA DA SILVA e GABRIEL FERREIRA ZANON, devidamente associados à traficância, livres e conscientes, foram presos em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, consistente em 1750 (mil setecentos e cinquenta gramas de “maconha”, devidamente embalada, 390 (trezentos e noventa) gramas de “crack”, nas modalidades de transportar e guardar.Antônio Carlos transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de narcotraficância e consumo de terceiros, aproximadamente 200 (duzentas) gramas de substância análoga a “maconha”, sob o comendo de Gabriel Ferreira, conforme se depreende do relato do condutor e auto de constatação provisório da substância entorpecente (id. 108823509 – Página 27)Apurou-se, conforme relato do condutor Rosiney Soares Maduro que, no dia e hora supracitados, a polícia militar relatou que tiveram informação de que um indivíduo transportava entorpecentes por meio de um “disque entrega”, sendo assim, a guarnição realizou rondas ostensivas e avistaram o primeiro denunciado, nas proximidades do Hotel Jaqueira, sendo apreendido com a quantidade e substância mencionada ao norte, tendo na oportunidade alegado que estava realizando entrega sob o comando de Gabriel Ferreira Zanon.A guarnição foi até a residência do segundo acusado e verificaram que o mesmo tentava se evadir com um veículo Gol, de cor prata, placa QCS-9486, mas foi contido pela guarnição e com ele foram encontradas mais substâncias entorpecentes, além de outros apetrechos para a traficância, como balanças de precisão e uma caixa de som JBL, de origem ilícita, conforme nota fiscal juntada aos autos."

O
apelante

Gabriel Ferreira Zanon
, por seu
advogado constituído
, em suas
razões (ID 22878878)
, limita-se a
pleitear o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, e sua aplicação na fração máxima de 2/3 (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

O
apelante Antônio Carlos Moura da Silva
, assistido pela
Defensoria Pública, em suas razões (ID 30806722)
, suscita,
preliminarmente, a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal que reputa ilegal, por ausência de fundada suspeita, requerendo, em consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal
, em razão da contaminação das provas pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

No
mérito
, e de forma subsidiária, postula
o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3), com a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento dos recursos
, com a manutenção integral do decreto condenatório.

Em
contrarrazões
(ID 22878880 e 33551635)
,
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento dos recursos.

Nessa esfera recursal, a douta Promotora de Justiça convocada, Dra.
Amélia Satomi Igarashi
se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.”
(Textual) (ID 35601640)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos foram interpostos em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade. Portanto, deles conheço.

Por questão de método, e
considerando
que
os pleitos dos apelantes em parte se distinguem e em parte coincidem
,
examinarei separadamente
a
matéria exclusivamente
deduzida pela defesa de
Antônio Carlos Moura da Silva
referente a
preliminar de nulidade da busca pessoal
para, em seguida,
apreciar
de
forma conjunta
o
pedido comum
de reconhecimento do
tráfico privilegiado
,
formulado por ambos os recorrentes
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL (RECURSO DE ANTÔNIO CARLOS MOURA DA SILVA)

Sustenta a defesa de
Antônio Carlos Moura da Silva
que a
abordagem policial que culminou na apreensão da droga teria se dado sem fundada suspeita, fundada exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes, o que contaminaria toda a prova subsequente e imporia a absolvição com base no art. 386, II, do CPP.

A irresignação, contudo,
não merece acolhida
.

Como se sabe, o
art. 244 do Código de Processo Penal

dispensa o mandado para a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito
.

A
jurisprudência dos Tribunais Superiores
,
todavia, construiu sólido balizamento acerca do conteúdo dessa “fundada suspeita”, de modo a impedir que a cláusula sirva de salvo-conduto para abordagens arbitrárias.

Com efeito, no
julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral)
, o
Supremo Tribunal Federal
assentou que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito
. Tais premissas, conforme reiteradamente reconhecido pela Corte e reverberado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se, por identidade de fundamentos, às buscas pessoais e veiculares:
a justa causa há de ser aferida com base em elementos anteriores à diligência e justificada de modo objetivo e preciso
.

Em
igual sentido
, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou que a
revista pessoal motivada unicamente por “atitude suspeita”, sem amparo em circunstâncias objetivas, é ilegal, e que o encontro fortuito de drogas não convalida a ilegalidade prévia, pois o requisito da fundada suspeita deve ser examinado à luz do que se conhecia antes da abordagem
.
Tal compreensão, contudo, não exige prova pré-constituída, bastando a presença de motivos objetivos e razoáveis, aferíveis no caso concreto, como denúncia específica corroborada por diligências preliminares.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO DE INDICADORES OBJETIVOS. LOCAL DE TRÁFICO E TENTATIVA DE EVASÃO AO AVISTAR A POLÍCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. VALIDADE DAS PROVAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO PROVIDO.

1. A "fundada suspeita" para a busca pessoal (art. 244 do CPP) deve ser aferida a partir da análise global das circunstâncias fáticas, e não pelo isolamento de cada elemento que precede a abordagem.

2. Embora a presença em local de tráfico ou o nervosismo, isoladamente, não autorizem a revista, a conjugação de fatores - presença em ponto de venda de entorpecentes somada à deliberada mudança de direção e tentativa de evasão ao notar a aproximação da viatura policial - constitui comportamento objetivo apto a configurar a justa causa para a diligência.

3. Caso concreto em que a abordagem resultou na apreensão de 164g de maconha, 55g de cocaína e balança de precisão, elementos que ratificam a fundada suspeita inicial.

4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo-se a condenação proferida em primeiro grau
.”
(STJ; AREsp n. 3.027.384/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2026, DJEN de
26/5/2026
.)

Transpostas essas balizas para a
hipótese dos autos
, verifico que a
abordagem não decorreu de mera intuição ou de estereótipo, mas de notícia concreta e específica de que determinado indivíduo realizaria a entrega de entorpecentes por meio de “disque-entrega” na localidade indicada
. Foi
a partir desse dado objetivo que a guarnição empreendeu o patrulhamento e abordou o réu Antônio Carlos nas proximidades do Hotel Jaqueira, encontrando, de imediato, porção de substância análoga à maconha em seu poder
.

A esse elemento prévio
somou-se a confissão judicial
do próprio
acusado
, que
admitiu ter ciência de que transportava substância entorpecente mediante pagamento, a pedido de terceiro
.

Não se cuida, pois, de abordagem aleatória, mas de atuação policial alicerçada em informação prévia concreta e ulteriormente corroborada por prova direta e idônea, o que satisfaz, com folga, o standard probatório exigido pelos Tribunais Superiores.

Registro, por relevante
, que a
distinção entre
as hipóteses de
validade e de invalidade da diligência
, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
reside precisamente na existência, ou não, de lastro objetivo prévio, estando tal matéria, inclusive, afetada no STJ (Tema 1439).

Reputam-se ilegais
as
revistas escoradas
apenas
na aparência do abordado
,
no nervosismo isolado
ou em
denúncia anônima genérica
e
não confirmada
;
reputam-se válidas, ao revés
,
aquelas precedidas de notícia específica acerca da conduta e do agente, posteriormente confirmada pela apreensão e por outros elementos, exatamente como sucede no caso vertente.

De mais a mais,
ainda que se admitisse, por mero amor ao debate
,
eventual vício na diligência
,
a pretensão absolutória esbarraria na circunstância de que a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por fontes autônomas e independentes da abordagem, notadamente a confissão judicial do acusado, os laudos de constatação provisório e definitivo e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório
.

Não há
, portanto,
espaço para a invocação da teoria dos frutos da árvore envenenada, tampouco para a absolvição com fulcro no art. 386, II, do CPP, manifestamente dissociada do acervo probatório.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO — DO PLEITO COMUM DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (RECURSOS DE GABRIEL FERREIRA ZANON e de ANTÔNIO CARLOS MOURA DA SILVA)

No mérito,
ambos os apelantes convergem ao postular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
— sendo este o
único pedido do recurso de Gabriel Ferreira Zanon
e o
pleito subsidiário do recurso de Antônio Carlos Moura da Silva
. Por essa razão, e
por reclamarem idêntico exame jurídico, aprecio-os conjuntamente, sem prejuízo das particularidades de cada situação
.

Como cediço, o chamado
tráfico privilegiado destina-se ao agente que se inicia na traficância de modo eventual e incipiente, condicionando-se a redução, que pode variar de um sexto a dois terços, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa
.

A ausência de qualquer deles obsta o reconhecimento do benefício.

A
defesa de ANTÔNIO CARLOS

sustenta
que a própria
sentença absolutória quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35) constituiria prova cabal de que o réu não se dedica a atividades criminosas
. O argumento, embora habilidoso, não convence.

É que o
Superior Tribunal de Justiça
distingue, com clareza, a
figura típica da associação para o tráfico (art. 35)

da dedicação a atividades criminosas a que alude o art. 33, § 4º
.

Como já assentado naquela Corte, são
situações inconfundíveis
:
alguém pode dedicar-se à atividade criminosa sem integrar, formalmente, associação ou facção estável
. Enquanto
o art. 35 reclama vínculo associativo permanente entre duas ou mais pessoas
, a
dedicação obstativa da minorante pode ser extraída de outros elementos concretos dos autos, tais como o histórico do agente, o modo de operação, a apreensão de apetrechos e o teor de comunicações
.

A absolvição pelo art. 35, portanto, não importa, automaticamente, no reconhecimento de que o agente não se dedica ao tráfico.

E, no
caso concreto
,
os elementos de convicção apontam, de forma segura, para a inserção não eventual dos apelantes na mercancia ilícita.

Com efeito, a
perícia

definitiva
(Laudo nº 2024.10.000078-QUI - ID nº 22878820) atestou a apreensão de
quantidade e diversidade expressivas de entorpecentes
—
1.808g de maconha prensada
, além de
23,60g
de erva seca, e
370g (trezentos e setenta gramas) de cocaína em tablete
, além de outra porção do mesmo entorpecente, pesando 21,76g, acondicionados de modo a evidenciar destinação ao comércio.

A par disso, foram
localizados

apetrechos típicos da traficância
, como
balanças de precisão
, instrumentos que, por sua própria natureza, denotam habitualidade na atividade.

Soma-se
a esses dados o
conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos (ID nº 22878776)
, do qual se
colheram referências diretas a facção criminosa
— inclusive a
transcrição de “mandamentos”
atribuídos à organização e
diálogo com contato qualificado como liderança local
—, bem como
indícios de divisão de tarefas
e de
movimentação financeira vinculada a terceiro
,
circunstâncias de todo incompatíveis com a figura do traficante ocasional.

Não desconheço que
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
, a quantidade e a natureza da droga, isoladamente consideradas, não bastam para afastar a minorante nem para, por si sós, comprovar a dedicação a atividades criminosas (Tema n. 1.154/STJ)
.
Contudo, no caso em exame, a expressiva quantidade não comparece de forma solitária: ela se conjuga ao modo de acondicionamento, à apreensão de apetrechos e, sobretudo, aos elementos extraídos dos aparelhos celulares, formando um conjunto coeso que revela envolvimento qualificado e não episódico com o tráfico.

É justamente essa convergência de circunstâncias, e não a quantidade tomada isoladamente, que autoriza, na linha da jurisprudência das Cortes Superiores, o afastamento da causa de diminuição.

Anoto, ainda, que a aferição da
dedicação a atividades criminosas
, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
pode ser extraída do conjunto probatório pelo julgador, não se exigindo, para tanto, condenação anterior transitada em julgado quando os próprios elementos dos autos, como na espécie, demonstram a inserção do agente na dinâmica do tráfico.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado do STJ:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DO CASO CONCRETO. DELINEADA DEDIÇÃO NÃO EVENTUAL E NÃO PRESUMIDA DO AGENTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em linhas gerais, é sabido que uma vez preenchidos os requisitos cumulativos dispostos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, constitui "direito subjetivo" do sentenciado o abrandamento do apenamento cominado, na terceira fase da dosimetria da pena, pelo patamar mínimo ou máximo de redução, a ser avaliado pelo julgador, em consonância às especificidades do caso concreto.

6. A Terceira Seção deste Tribunal (Tema n. 1.154/STJ), ao julgar o HC n. 725.534/SP e o REsp n. 1.887.511/SP, decidiu que a quantidade, a natureza e eventual diversidade da droga apreendida não autoriza, por si só, afastar - com base em mera presunção a dedicação do agente a atividades criminosas - a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

7. Delineamento material que, todavia, não se harmoniza ao caso em exame, pois, além da droga apreendida, restou elucidado na origem que os "militares se dirigiram à residência do réu com o objetivo de ali efetivarem o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão", oportunidade em que com este foi encontrada balança de precisão. Em acréscimo, restou delineado no acórdão estadual que, em juízo, foi informado pelo próprio réu que estaria "guardando as drogas a pedido de terceiro, mediante remuneração".

8. Sobre o tema, esta Corte fixou a compreensão de que, além da quantidade e diversidade de drogas, as circunstâncias da prisão e da empreitada delitiva, tangenciadas pela apreensão de "apetrechos" relacionados à narcotraficiância, demonstram a dedicação do agente em atividades criminosas, não fazendo jus, portanto, à figura do tráfico privilegiado, sob pena de proteção Estatal deficiente.

9. Desse modo, apesar de primário e de bons antecedentes, o apenado, conforme frisado no acórdão recorrido, "ante as circunstâncias que cercam o caso presente, ajudava, de modo relevante e habitual, traficante de drogas, guardando para o mesmo os tóxicos que seriam por este posteriormente comercializados, sendo incabível, de consequência, a redução da pena aplicada em razão da causa de diminuição constante do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
Além da quantidade e diversidade de drogas, as circunstâncias da prisão e da empreitada delitiva, tangenciadas pela apreensão de "apetrechos" relacionados à narcotraficiância, demonstram a dedicação do agente em atividades criminosas, não fazendo jus, portanto, à figura do tráfico privilegiado, sob pena de proteção Estatal deficiente
. (...).” (AgRg no AREsp n. 2.982.601/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de
29/4/2026
.)

Quanto ao
apelante GABRIEL FERREIRA ZANON
,
as mesmas razões impõem o indeferimento do benefício
.

A
prova dos autos o aponta como destinatário das ordens transmitidas a Antônio Carlos, tendo sido localizado produto ilícito em sua residência, além de apetrechos da traficância, o que igualmente revela atuação não eventual e dedicação à atividade criminosa, em descompasso com os requisitos legais da minorante.

Imperioso, no presente,
colacionar trecho do primoroso parecer ministerial
, que peço vênia para utilizar como
razão de decidir
:

“O nexo de causalidade em relação ao recorrente Gabriel Zanon foi devidamente estabelecido pelo corréu Antônio Silva que o apontou como envolvido, além de ter sido encontrado produto ilícito na casa de Gabriel Zanon, conforme depoimento da testemunha policial Rosiney Madura:

“(...) a) A testemunha ROSINEY SOARES MADURO, PM, em juízo, declarou que receberam informação acerca de entrega de drogas a partir de pedidos realizados por telefone. Consta que ele iria fazer uma entrega em um hotel da cidade, momento no qual iniciou-se a abordagem policial. Narra que encontraram uma quantidade de entorpecentes. Após, o acusado informou acerca do segundo investigado com o qual foi encontrado mais entorpecentes. Diz que com ANTONIO CARLOS foi encontrado aproximadamente duzentas gramas de substância análoga a maconha. Ratifica que encontrou droga na residência de GABRIEL e que realizou abordagem em veículo. Narra que o pai de GABRIEL acompanhou a ocorrência. (...)”

Destarte,
ausentes os pressupostos cumulativos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, relativamente a qualquer dos apelantes, ficando, por consequência lógica, prejudicados os pedidos sucessivos de readequação da pena, de abrandamento do regime e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, todos dependentes da incidência da causa de diminuição ora afastada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, rejeitando a
preliminar de nulidade
e
mantendo
integralmente a
sentença
que condenou os réus
Gabriel Ferreira Zanon
e
Antônio Carlos Moura da Silva
, ao cumprimento das respectivas
penas
de
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto
,
pela prática do crime de tráfico de drogas.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026